Tribunal: TJPA
Processo: 0012283-64.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012283-64.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO NAZARENO VIEIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição em razão da nulidade das provas; e (ii) a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas em decorrência de denúncia anônima, acompanhada de diligências preliminares, são nulas; e (ii) saber se é possível a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à nulidade das provas, restou demonstrado que a
notitia criminis
inominada foi específica e sucedida por diligências preliminares que confirmaram sua plausibilidade, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Ora, conforme já decidiu o c. STJ: “a denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita necessária para a busca” (STJ, HC 851130/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024). Ademais, a abordagem, a confissão espontânea do réu, a apreensão de entorpecentes e a condução voluntária do apelante à sua residência legitimam a atuação policial e o ingresso no domicílio.

4. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, HC 851130/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024; TJPA, ApCrim 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Nazareno Vieira Barros, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (cf. ID 19254882).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante em razão das nulidades das provas obtidas ilicitamente; (b) afastamento da Súmula 231 do c. STJ e a consequente redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal (cf. ID 19254895).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19254899).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta, igualmente, pelo improvimento do recurso (cf. ID
21301678
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir de “denúncia anônima”, devendo ser de absolvido o apelante com base no artigo 386, II, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena provisória para abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Após análise detalhada dos autos, verifico que os policiais civis receberam
notitia criminis
inominada que especificava as características de indivíduo que estaria vendendo entorpecentes Rua Marcílio Dias, esquina com a Passagem São Jorge, no bairro da Marambaia, nesta Capital.

Em juízo (ID’s 19254866 e 19254867), os policiais civis relataram de forma convergente e segura, na condição de testemunhas compromissadas, que se deslocaram ao local indicado em um carro descaracterizado e avistaram o réu sentando no meio-fio. Realizaram, então, vigilância discreta (campana) com o objetivo de averiguar a veracidade das informações obtidas.

A abordagem se deu quando um indivíduo se aproximou do réu e este se abaixou para retirar algo de um tubo de PVC e entregar, sendo posteriormente constatado tratar-se de substância entorpecente, conforme laudo definitivo (ID 19254820),.

Caracterizada está, portanto, a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP para a realização da busca pessoal. No caso, a atuação policial se fundamentou em “denúncia anônima” especificada seguida de diligências preliminares destinadas a averiguar a plausibilidade das informações recebidas, que culminaram na prisão em flagrante do apelante, tratando-se de exercício regular de atividade investigativa.

Convém ressaltar, consoante relatado pelos agentes, que na ocasião do flagrante o réu admitiu a traficância e os conduziu até sua residência, onde foram encontradas mais substâncias ilícitas. Em juízo, apelante reiterou a confissão da prática do delito, declarando-se arrependido, não relatando ter sofrido constrangimento ou coação à época (cf. ID 19254869), o que confere verossimilhança à versão dos policiais de que ele espontaneamente indicou o local onde escondia os entorpecentes, legitimando o ingresso no seu domicílio.

Portanto, as provas se mostram hígidas, não havendo o que anular. Para arrematar, colaciono recente aresto do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) A denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita necessária para a busca. 5. A confissão informal e a apreensão de drogas justificaram a busca domiciliar subsequente. (...). (STJ - HC: 851130 GO 2023/0315147-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Indeferido.

Quanto ao pedido de afastamento da Súmula 231 do c. STJ e a consequente redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, tampouco há como prosperar.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou que esse verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da referida súmula, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ), de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, conforme vem, decidindo, inclusive, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025